Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-71.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1014716-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46382968), com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28937032):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA –PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.” (RSE 1014716-71.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020).
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 33570481, os quais foram julgados em aresto que assim restou ementado (Id. 40076454):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACORDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO NÃO APRECIADO – SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – DÚVIDA ACERCA DA INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL SUSTENTADA PELO RÉU – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO ACOLHIDO PARA SUPRIR OMISSÃO E ACLARAR TÓPICOS QUE APENAS CONFIRMAM O RESULTADO DA DECISÃO COLEGIADA. Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, embora haja previsão legal acerca do direito de o advogado sustentar oralmente em plenário nos casos em que atua, a referida pretensão, desprovida de qualquer justificativa acerca da impossibilidade de comparecimento do causídico que peticionou às vésperas do julgamento, não tem o condão de adiar a referida solenidade. Havendo dúvida em relação ao conteúdo da decisão colegiada, necessário o esclarecimento de alguns pontos, apenas para confirmar o que já fora decidido anteriormente, pois ainda se revela questionável o estado de saúde mental do embargante ao tempo da ação, não havendo elementos concretos que autorizam, de plano, a absolvição sumária.” (ED. 1014716-71.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 01/06/2020).
Alega violação: (i) ao art. 927 do CPC, ao argumento de nulidade absoluta diante da realização da sessão de julgamento sem a apreciação do pedido de adiamento formulado pela Defesa e (ii) aos arts. 26 do CP e 415, IV, do CPP, sob a assertiva de que o Recorrente já era inimputável à época dos fatos, a afastar o julgamento em Tribunal do Júri e impor a absolvição sumária.
Recurso tempestivo (Id. 46657454).
Contrarrazões – Id. 48149975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao art. 927 do CPC, ao argumento de nulidade do julgamento, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente o fundamento consignado no aresto para a rejeição da tese apresentada, qual seja, a ausência de apresentação pelo advogado de qualquer justificativa plausível para o adiamento da solenidade, previamente pautada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmam os fundamentos do aresto, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 26 do CP e 415, IV, do CPP, defende o Recorrente que restou comprovado já ser inimputável à época dos fatos, a ensejar o afastamento do julgamento em Tribunal do Júri e impor a sua absolvição sumária.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELO INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, III, "C", DA CF. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recorrente, condenado na origem em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, sustenta divergência jurisprudencial quanto à interpretação atribuída pelo acórdão ao art. 26, caput, do CP. Alega que, ao tempo dos crimes, entendia o caráter ilícito dos seus atos, mas era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, pugnando pela absolvição, devido à inimputabilidade penal. 2. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, para acolher a tese de inimputabilidade, implicaria necessário reexame de provas, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 457.120/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao recurso, o pleito encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1014716-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 46382970), com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28937032):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA –PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.” (RSE 1014716-71.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020).
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 33570481, os quais foram julgados em aresto que assim restou ementado (Id. 40076454):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACORDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO NÃO APRECIADO – SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – DÚVIDA ACERCA DA INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL SUSTENTADA PELO RÉU – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO ACOLHIDO PARA SUPRIR OMISSÃO E ACLARAR TÓPICOS QUE APENAS CONFIRMAM O RESULTADO DA DECISÃO COLEGIADA. Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, embora haja previsão legal acerca do direito de o advogado sustentar oralmente em plenário nos casos em que atua, a referida pretensão, desprovida de qualquer justificativa acerca da impossibilidade de comparecimento do causídico que peticionou às vésperas do julgamento, não tem o condão de adiar a referida solenidade. Havendo dúvida em relação ao conteúdo da decisão colegiada, necessário o esclarecimento de alguns pontos, apenas para confirmar o que já fora decidido anteriormente, pois ainda se revela questionável o estado de saúde mental do embargante ao tempo da ação, não havendo elementos concretos que autorizam, de plano, a absolvição sumária.” (ED. 1014716-71.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 01/06/2020).
Alega violação ao art. 5°, LV, da CF, ao argumento de: (i) nulidade absoluta diante da realização da sessão de julgamento sem a apreciação do pedido de adiamento formulado pela Defesa e (ii) o Recorrente já era inimputável à época dos fatos, a ensejar sua absolvição sumária.
Recurso tempestivo (Id. 46657454).
Contrarrazões – Id. 48149977.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao recurso, o pleito encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v